Tribunal: TJSP
Processo: 1012741-66.2016.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Bem móvel. Aquisição de piso de madeira importado com respectiva instalação. Descumprimento contratual (não entrega no prazo contratual). Ação de rescisão contratual com pedido de devolução de valores e perdas e danos. Sentença de parcial procedência. Apelação da ré.

Descumprimento do prazo de entrega contratual incontroverso. Problemas com a importação do produto. Produto retido em porto.

Ementa:
Bem móvel. Aquisição de piso de madeira importado com respectiva instalação. Descumprimento contratual (não entrega no prazo contratual). Ação de rescisão contratual com pedido de devolução de valores e perdas e danos. Sentença de parcial procedência. Apelação da ré.

Descumprimento do prazo de entrega contratual incontroverso. Problemas com a importação do produto. Produto retido em porto. Atraso de mais de 5 (cinco) meses. Alegação da ré de que houve aceitação dos autores à prorrogação da entrega e o pedido de rescisão do contrato constitui conduta contraditória ("venire contra factum proprium"). Descabimento. Os elementos existentes nos autos demonstram que não houve redefinição do prazo de entrega, mas, apenas, mera tolerância dos autores quanto ao atraso, na esperança de que o produto chegaria em breve. A mera tolerância dos autores não os obriga a continuar suportando o atraso por prazo indeterminado. Mantida a rescisão do contrato por culpa da ré com devolução dos valores pagos.

Autores que ficam vencidos nos pedidos de indenização por perdas e danos, multa moratória e aplicação de penalidades contratuais. Sucumbência recíproca das partes em proporções assemelhadas. Distribuição da verba sucumbencial devida.

Recurso parcialmente provido.